Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013270-91.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Quebra do Sigilo Telefônico]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 143.176.044-77 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.585.842-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES – DECISÃO SUCINTA – POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência dos pressupostos autorizadores da interceptação telefônica, é legal a determinação judicial de quebra do sigilo telefônico, mesmo que em decisão sucinta.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Wanderson da Silva Nascimento
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, consistente na decisão proferida nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 1003234-49.2023.8.11.0045, que deferiu a representação do Ministério Público para autorizar o acesso aos dados do seu aparelho celular.

O inconformismo do impetrante é contra ilegalidade hipoteticamente perpetrada pela autoridade coatora, pois assevera que a decisão não se embasou no caso concreto e poderia se encaixar em qualquer processo, para a apuração de qualquer crime, ou seja, tem natureza genérica e carece de fundamentação idônea.

Assevera que o Ministério Público requereu a medida invasiva de sua privacidade consistente na quebra de sigilo dos dados telemáticos alegando
querer encontrar possíveis registros,
hipótese esta não albergada pela legislação vigente, logo totalmente inidônea.

Acrescenta que a decisão atacada está eivada de nulidade, pois veio alicerçada em fundamentação genérica, que não adentrou na especificidade do caso concreto, afrontando, assim, o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Finaliza aduzindo que as interceptações telefônicas somente devem ser deferidas quando não for possível produzir a prova por outros meios disponíveis, o que no caso poderia ser feito por meio de investigação preliminar ou com as investigações do próprio inquérito policial, bem como que foram desrespeitados os direitos fundamentais do cidadão previstos na Constituição Federal, o que trouxe imensuráveis prejuízos ao impetrante.

A liminar foi indeferida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 173427681, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que deu ensanchas ao presente mandado de segurança consiste em eventual ilegalidade praticada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, consistente na decisão proferida nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos n. 1003234-49.2023.8.11.0045, que deferiu a representação do Ministério Público para autorizar o acesso aos dados do aparelho celular do impetrante, nos seguintes termos:

“Dos argumentos e provas colacionadas aos autos, verifica-se que os representados eram proprietários/usuários dos aparelhos celulares em questão e estariam envolvidos nas práticas delitivas em apuração nos presentes autos. Portanto, presente o fumus boni iuris.

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum in mora, haja vista a necessidade e adequação da medida para tal investigação criminal, a fim de buscar a verdade real dos fatos criminosos em apuração e das pessoas nele envolvidas.”

A aludida decisão foi proferida mediante pedido formulado pelo
Parquet
no bojo da denúncia, vejamos,
in verbis
:

(...) 04. Por fim, infere-se que os celulares dos denunciados foram apreendidos pela Autoridade Policial, de acordo com o ID. 114523095; contudo, inexiste informações de eventual pedido de quebra de sigilo de dados e busca exploratória de documentos, imagens ou mídias constantes no aludido aparelho telefônico, (...)

(...)Assim,
visando a colheita de possíveis registros de mensagens e ligações contendo informações acerca de fornecedores e compradores dos entorpecentes comercializados, em tese, pelos denunciados
, o Ministério Público Estadual, requer autorização judicial para realização de busca exploratória nos seguintes aparelhos celulares: (...) (destaquei)

Pois bem, de uma simples leitura da decisão atacada e do pedido ministerial, se conclui que, no caso em apreço, inexiste a ausência de fundamentação propalada pelo impetrante, pois, embora sucinta, a decisão está lastreada no conjunto probatório produzido até então, o qual aponta para a autoria do impetrante e do corréu, bem como para a necessidade impreterível da medida para impulsionar a investigação criminal e a própria instrução processual, diante do claro escopo do titular da ação penal de buscar informações acerca dos fornecedores e compradores das drogas supostamente comercializadas ilegalmente pelos réus.

De notar-se que o impetrante foi preso em flagrante portando uma pistola da marca
taurus
municiada, calibre 380 (trezentos e oitenta), enquanto seu comparsa além de também estar portando arma de fogo, possuía 11 (onze) porções de maconha e dinheiro em espécie, se tratando, a priori, de elementos pertencentes à facção criminosa do Comando Vermelho, circunstâncias que autorizam o avanço das investigações por meio da quebra do sigilo.

Aliás, havendo fundadas suspeitas de que o impetrante e seu comparsa fazem parte da supramencionada facção criminosa, a imprescindibilidade da medida se mostra cabal, pois, como é sabido, a organização criminosa tem complexidade, metodologia e logística sofisticada destinadas a prática criminosa, que invariavelmente levam os demais meios de prova se revelarem impotentes para a busca da verdade real.

Dessa forma, presentes as circunstâncias que justificam a quebra do sigilo telefônico, tais como a autoria proveniente da própria prisão em flagrante; o patente interesse público estampado na necessidade premente de se aprimorar a investigação criminal e a instrução processual criminal; o arcabouço probatório até então produzido que traz indícios de participação dos réus na organização criminosa, bem como a fundamentação idônea, a legalidade da decisão que decretou a quebra é incontestável.

Nesse sentido é o bem lançado parecer ministerial,
in verbis
:

(...)
Na espécie, malgrado o conteúdo armazenado em telefones celulares não estar albergado pela proteção contida no art. 5o, inc. XII, da CF, não há dúvidas de que, por dizer respeito à intimidade e à vida privada do indivíduo, não admite acesso ou devassa indiscriminada, em observância ao art. 5o, inc. X, da CF.

Para tanto [acesso aos dados de aparelho eletrônico], o c. STJ entende que tal providência demanda a presença de circunstâncias que denotem a existência de interesse público relevante, justificado pela necessidade da medida para fins de investigação criminal ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios mínimos que indiquem a configuração de suposta ocorrência de crime sujeito à ação penal pública (AgRg no AREsp n. 2.176.259/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023).

No caso, a decisão que deferiu o acesso aos dados do aparelho celular está pautada pela necessidade da instrução processual criminal, motivada pelo contexto da prisão em flagrante do impetrante, que estava na posse de uma arma de fogo proveniente de ilícito penal anterior, e de possível envolvimento com a organização criminosa do “Comando Vermelho”, o qual, na companhia do corréu Wanderson, são apontados, em Relatório Policial, como responsáveis pela realização de roubos e pela chamada “disciplina” do grupo criminoso. (...)
(destaquei)

A jurisprudência tanto deste Sodalício, quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também trilha o norte da possibilidade da decretação da quebra do sigilo telefônico quando, mesmo em decisão sucinta, sejam apontadas as supramencionadas circunstâncias autorizadoras, vejamos
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS - DECISÃO GENÉRICA E IMPRECISA E EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA AFERIR ATO ILÍCITO - PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS - ATO IMPUGNADO MOTIVADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA E NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ELUCIDAÇÃO DOS CRIMES - EXPRESSA INDICAÇÃO DOS CRIMES INVESTIGADOS E PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO - INDÍCIOS DE AUTORIA - NÚMEROS DOS APARELHOS CELULARES ANALISADOS - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A AUTORIZAÇÃO DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS - JULGADOS DO STJ - HIPÓTESE DE FISHING EXPEDICTION NÃO RECONHECIDA - ARESTO DO TRF4 - CONSULTA A DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONES CELULARES NÃO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - PREMISSA DA PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA POR OUTROS MEIOS NÃO EXIGIDA - PREMISSA DO STJ - DIREITO NÃO RECONHECIDO - SEGURANÇA DENEGADA.

“Quanto à alegada nulidade das provas derivadas da quebra do sigilo telefônico do ora recorrente, ao argumento de que a r. decisão que autorizou a adoção da medida não restou devidamente fundamentada,
conclui-se que a r. decisão originária para quebra do sigilo telefônico, embora sucinta, apontou os dados essenciais legitimadores da medida, quais sejam, a expressa indicação dos crimes investigados, punidos com pena de reclusão, os fortes indícios de autoria e a essencialidade da prova para a comprovação do envolvimento do agente em crime de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e de armas de fogo de uso restrito. Clara, pois, a imprescindibilidade da medida sob exame, notadamente para ‘propiciar dados sobre eventual relação prévia entre os envolvidos e as atividades por eles praticadas’
, afastando-se, de plano, qualquer irregularidade que importe a invalidação do ato.” (STJ, AgRg no RHC 118.730/SP)

“A decisão que autorizou a análise e coleta dos dados insertos no celular encontra-se devidamente fundamentada, já que, mediante dados concretos, fez alusão ao fato de que o aparelho celular poderia estar sendo usado para a prática do delito de tráfico de drogas na região. 8. Recurso em habeas corpus improvido.” (RHC 118.451/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.8.2020)

Não se reconhece hipótese de fishing expediction, o qual se configura apenas quando a “ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo por tempo inexato, completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação” (TRF4, HC no 5001417-21-2018.4.04.0000/PR).

A consulta a dados armazenados em telefones celulares não se confunde com interceptação telefônica, “providência essa que demandaria, de fato, a demonstração da impossibilidade de obtenção de outros meios de prova” (Procuradoria Criminal Especializada - Parecer no PGJ 011169-001/2020).

“A Lei no 9.296/1996 restringe-se à interceptação das comunicações telefônicas, não se

aplicando

aos dados armazenados em telefones celulares

e

afins,

razão

pela qual não se exige que a autoridade judicial demonstre a impossibilidade de obtenção da prova por outros meios,

mas

apenas

que

a decisão seja devidamente motivada, o que ocorreu na espécie.” (STJ, HC 100.922/SP)

(N.U 1017081-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (destaquei)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "ARINNA". CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dada a complexidade do esquema tido por criminoso, o número de agentes envolvidos e a impossibilidade de obtenção de mais esclarecimentos por outros meios, mostrou-se cabível a decretação da interceptação telefônica, demonstrando o Juízo de piso a necessidade da medida, sua justificativa e a forma pela qual se daria a medida requerida pelo Ministério Público estadual, o que afasta qualquer alegação de que a medida teria violado o disposto na Lei n. 9.296/1996.

2. A decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie.

3. "A lei permite a prorrogação das interceptações diante da demonstração da indispensabilidade da prova, sendo que as razões tanto podem manter-se idênticas às do pedido original quanto podem alterar-se, desde que a medida ainda seja considerada indispensável.

Por certo que essas posteriores decisões não precisam reproduzir os fundamentos do decisum inicial, no qual já se demonstrou, de maneira pormenorizada e concretamente motivada, o preenchimento de todos os requisitos necessários à autorização da medida, à luz dos requisitos constantes da Lei n. 9.296/1996" (HC n. 573.166/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022).

4. Não há como se inferir, ao menos neste momento, que o órgão acusador encerrou suas conclusões, decorrentes das investigações que visam apurar delitos cometidos por organização criminosa, com o oferecimento de uma denúncia contra o recorrente por crime contra a ordem econômica e falsidade ideológica, mormente porque informou o magistrado processante que há três ações penais em curso contra o recorrente, derivadas da operação "Arinna", naquele juízo, além de apontar o desdobramento da aludida operação para outras comarcas.

5. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus se mostram incompatíveis com a intervenção de terceiros, em qualquer de suas modalidades, seja a favor ou contra o paciente/recorrente.

6. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 169.313/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.) (destaquei)

Como se vê, a pretensão mandamental não merece acolhida.

Com esses fundamentos,
denego
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023